Tribunal: CARF
Processo: 14098.720045/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720045/2014-81
ACÓRDÃO
2004-000.269 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a peça impugnatória.
NULIDADE. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PATRONO. JULGAMENTO NA DRJ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Por serem a Delegacias Regionais de Julgamento órgãos de deliberação
interna da Receita Federal do Brasil, inexiste previsão legal para que sejam
os interessados intimados a participar do julgamento tampouco facultada a
realização de sustentação oral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à preliminar de nulidade da decisão da DRJ
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.269 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720045/2014-81
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes exigências:
AI no 51.052.487-7 – referente ao lançamento de contribuições previdenciárias
correspondente à parte patronal, alíquota de 20%, incidente sobre o valor total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês aos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços ao sujeito passivo
(Lei 8.212/91, art. 22, inciso III), não declaradas em GFIP – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e não recolhidas aos
cofres públicos, no total de R$2.231.720,19 (dois milhões, duzentos e trinta e um
mil, setecentos e vinte reais e dezenove centavos).
AI no 51.052.488-5 –referente ao lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória [CFL 38], nos termos do artigo 92 e 102, da Lei 8.212/91, c/c
artigos 283, II, “j”, 292, inciso I e 373, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, por deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212,
de 1991, conforme disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo 33, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei 11.941, de 2009, totalizando R$ 18.128,23
(dezoito mil, cento e vinte e oito reais e vinte e três centavos).
Em sua peça impugnatória (f. 453/490) apresentou os seguintes tópicos de defesa:
Preliminarmente – A ofensa ao Princípio da Verdade Material
As razões de mérito que revelam a mais absoluta inexistência de contribuição
previdenciária
E a inexigibilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória
A produção de prova
Pediu ainda fosse a “subscritora (...) intima[da] para que possa acompanhar o
julgamento deste feito no âmbito da Delegacia da Receita Federal competente, fazendo
sustentação oral ou mesmo para fins de apresentação de memorial, sem prejuízo a intimação da
impugnante que deverá ser feita por meio postal.” (f. 490)
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.269 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720045/2014-81
3
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados contribuintes individuais para a Seguridade Social, nos
termos da legislação pertinente.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação deixar o contribuinte de exibir à fiscalização os
documentos ou livros solicitados, necessários à verificação de sua situação junto
à Receita Federal do Brasil.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na
legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade
julgadora prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege
o Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 726)
Cientificado em 06 de fevereiro de 2015 (f. 739) da decisão da DRJ, apresentou,
em 06 de março de 2015 (f. 804), recurso voluntário (f. 755/800), repisando ipsis litteris os
argumentos declinados em sede de impugnação, acrescentando um preliminar de nulidade da
decisão da DRJ. Os tópicos de insurgência, apresentados após a realização de idêntico panorama
fático ultimado em sede de impugnação, são os seguintes:
A nulidade do acórdão em razão da falta de intimação da recorrente para
participar do julgamento
A ofensa ao princípio da verdade material
A ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório
As razões de direito as razões de mérito que revelam a mais absoluta de
inexistência de contribuição previdenciária
A inexigibilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.269 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720045/2014-81
4
I – DO CONHECIMENTO
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade para que, caso presentes, apreciado o mérito da demanda.
Registro que as peças apresentadas são praticamente idênticas – vide f. f.
453/490 e f. 755/800 –, sendo que em algumas passagens sequer substituída a expressão
IMPUGNANTE por recorrente. Do cotejo dos tópicos abordados em cada uma das peças parece
existir discrepância; contudo, a leitura das razões ali incrustradas demonstram o contrário.
Em sede recusal arguída uma preliminar de “ofensa ao princípio da ampla defesa
e do contraditório” (f. 780/ss) que, em verdade, é mera réplica do tópico “A produção de provas”,
com breve relato de que seria “notório o cerceamento de defesa e a nulidade do auto de infração
diante do indeferimento da prova requerida pela recorrente, especialmente porque ela foi
devidamente justificada e se mostra de realização incontornável para verificação da ocorrência do
fato gerador.” (f. 780) A partir daí, assim como fizera na impugnação, afirma o seguinte:
Seriam elas a juntada de novos documentos e, em especial, a colheita do
depoimento das seguintes pessoas:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
De outro lado, valioso destacar, que tanto é pertinente e viável a prova
testemunhal que ela é prevista na fase anterior à lavratura do auto de infração!
A despeito de ter a decisão a quo elucidado as razões pelas quais não mereciam
guarida as alegações, limita a parte recorrente a replicar o que lançado em sua peça impugnatória,
como se a apreciação de sua defesa de ingresso não tivesse sido ultimada. Transcrevo o que
decidiu a DRJ quanto o pedido de juntada posterior de documentos e oitiva de testemunhas:
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na
legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade
julgadora prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege
o Processo Administrativo Fiscal.
(...)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.269 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720045/2014-81
5
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a defesa, salvo nas
exceções do artigo 16, inciso III, § 4o e §5o do Decreto 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo fiscal, e desde que o impugnante apresente petição
fundamentada com a ocorrência das condições previstas no citado artigo.
Considerando que no presente caso o impugnante não comprovou a ocorrência
de nenhuma das situações previstas no citado dispositivo legal, indefiro o pedido
para juntada de novos documentos.
Quanto ao pedido de realização de diligência (depoimento dos profissionais que
prestaram serviços à impugnante; do Secretário de Estado e Saúde e do Diretor
Geral do Hospital de Cárceres), a matéria é regida pelo Decreto no 70.235 de
1972, em seus artigos 16 e 18. Determina o artigo 18 caput, que a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Como os fatos foram devidamente apurados, demonstrados e comprovados nos
autos pela auditoria fiscal, e tendo em vista que é obrigação da empresa
apresentar à fiscalização a documentação solicitada, de acordo com a legislação
pertinente, sob pena de ser autuada, entende esta autoridade julgadora que a
diligência requerida é desnecessária, portanto, indefiro o pedido.
Negligenciando a decisão a quo repisa exatamente todas as alegações –
genéricas, diga-se de passagem – trazidas na peça impugnatória, dentre as quais se incluem
suposta afronta à verdade material, bem como insubsistência dos autos que albergam as
obrigações principais e acessórias.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, deixo de conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de
nulidade da decisão da DRJ.
II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ
Passo analisar a única matéria conhecida: a nulidade da decisão a quo em razão
da ausência de cientificação de seus procuradores para que participassem do julgamento.
A pretensão foi rechaçada pela DRJ pela seguinte razão:
Em relação ao pedido de intimação para acompanhar o julgamento do processo,
fazendo sustentação oral ou mesmo para fins de apresentação de memorial,
indefiro o pedido, porque não há previsão legal. (f. 735; sublinhas deste voto)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.269 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720045/2014-81
6
Afirma que “o entendimento da DRJ ofende a garantia do devido processo legal
entabulada no art. 5o, LIV e LV da CF/88, que sempre prevalecerá frente as normas de hierarquia
inferior.” (f. 769/770)
O devido processo legal é garantia atribuída a todos os sujeitos de direito, que
legitima a própria função jurisdicional, protegendo-os de abusos e garantindo um julgamento em
consonância com o ordenamento jurídico. A ausência de previsão de sustentação não macula o
devido processo legal, eis que até mesmo o Digesto Processual arrola as hipóteses em que
facultada:
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o
presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos
casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo
improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas
razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art.
1.021 :
I - no recurso de apelação;
II - no recurso ordinário;
III - no recurso especial;
IV - no recurso extraordinário;
V - nos embargos de divergência;
VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;
VII - (VETADO);
VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que
versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;
IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.
O inc. VII trazia a possibilidade de sustentação oral em agravo interno, mas
acabou sendo vetado – isto é, assim como nos julgamentos no âmbito da DRJ, não é facultada a
parte proferir suas razões em tribuna.
O art. 25o do Decreto no 70.235/72 ao disciplinar a competência da DRJ, trata-os
como “órgãos de deliberação interna.”1 E, na Seção VI do retromencionado diploma, que trata “Do
Julgamento em Primeira Instância”, ausente qualquer regulamentação acerca da necessidade de
as partes serem intimadas, participarem da sessão ou realizarem sustentação oral.
Não vislumbro ofensa alguma aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
eis que, além de lhe ter sido facultada a apresentação de sua impugnação e recurso voluntário,
bem como as respectivas provas produzidas e a produzir (caso necessário), poderia no âmbito

1 Decreto no 70.235/72:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(...) (Destacou-se).

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.269 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720045/2014-81
7
deste eg. Conselho ainda declinar oralmente suas razões – uma vez que há previsão para tanto.
Rejeito, por esses motivos, a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
III– DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar
de nulidade da decisão da DRJ para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 814
DF CARF MF
Original